Tribunal: TJSP
Processo: 2072364-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Habeas Corpus: progressão ao regime semiaberto. Permanência no regime fechado por ausência de vagas.
Incompatibilidade (Súmula Vinculante/STF 56), demandando a adoção de medidas de compatibilização (STF e STJ).
Ordem concedida em parte, com observação.